Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado.
4. Inexistem os vícios de omissão e obscuridade alegados pela embargante, porquanto o acórdão embargado, em rejulgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, conforme determinado pelo e. Presidente deste Tribunal de Justiça, com base no art. 1.030, II, CPC, apenas tratou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), de modo que a questão sobre eventual incidência de multa moratória prevista em contrato celebrado entre as partes não era objeto do rejulgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.